Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-63.2020.8.11.0109
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000427-63.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPÓLIO DE ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA registrado(a) civilmente como ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA - CPF: 395.311.631-20 (APELANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DANIELLA CORREA ALVARENGA - CPF: 046.071.851-75 (APELANTE), DANIELLA CORREA ALVARENGA - CPF: 046.071.851-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADA – MULTA APLICADA – INEXIGILIDADE – MORTE DO AUTUADO ANTES DE LAVRADO O AUTO DE INFRAÇÃO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO TRANSCENDE AOS HERDEIROS E SUCESSORES – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.
Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

2. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

3. Sendo comprovado que o autuado veio a óbito antes de lavrado o auto de infração, torna-se inexigível a multa arbitrada, não havendo falar na transcendência da obrigação à herdeiros e sucessores.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ATAÍDE CLEMENTE DE ALVARENGA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que julgou procedente o pedido para:

a) DETERMINAR a abstenção em danificar, de qualquer forma, a área de objeto especial de preservação de seu imóvel rural (floresta amazônica) sem aprovação prévia do órgão ambiental competente na área objeto desta lide;

b) DETERMINAR que a parte Requerida promova a regularização da área de reserva legal no imóvel acima mencionado, realizando-se a sua adesão ao PRA (Programa de Regularização Ambiental) e elaborando o PRADA (Plano de Recuperação de Área Degradada), no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da intimação desta sentença, sob pena de cominação de multa diária, nos termos do artigo 11 da Lei n. 7.347/85;

c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Marcelândia/MT, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Preliminarmente, aduz a Apelante que, trabalha como professora municipal, tendo seu falecido esposo deixado apenas um imóvel de família e um veículo automotor de pequeno valor, não tendo condições de arcar com as custas decorrentes do recurso em tela.

Sustenta que, não haverá resultado útil à corrente demanda, pois, o Apelante não pode ser penalizado por qualquer ato, sobretudo, no presente caso, em que o suposto dano ambiental teve autuação apenas após o falecimento da parte Apelante (Sr. Ataíde Alvarenga).

Assevera que, não há comprovação da materialidade da conduta, tendo em vista que os agentes competentes lavraram os Autos de Infração no ano de 2016, fato que por si só já acarretou na nulidade das autuações, visto que o Sr. Ataíde Alvarenga faleceu no ano de 2015.

Afirma que, o pedido se mostra juridicamente impossível, eis que a pretensão está maculada com a inexistência de resultado útil à presente demanda, pois não se mostra correto conduzi-la até o desfecho para, ao final, reconhecer-se a impossibilidade de indenização de dano moral sobre autos infracionais lavrados em nome de pessoa já falecida.

Destaca que, o Notificado não é a pessoa legítima para figurar no polo passivo do procedimento epigrafado, o IBAMA lavrou os autos de infração em desfavor do Sr. Ataíde Clemente de Alvarenga sem que observasse que este já havia falecido no ano anterior a data da fiscalização, tendo sido inclusive extinta a punibilidade nos próprios processos administrativos oriundos do Autos de Infração n.º 9103023/E e 9103025/E.

No mérito, sustenta que, o Ministério Público Estadual, propôs ação civil pública em seu desfavor, posto que, no dia 01/03/2016, na propriedade rural denominada Fazenda Formoso, localizada em Marcelândia/MT, constataram a prática de suposto dano ambiental, alegando, em tese, a supressão de 988,25 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, sendo lavrados os Autos de Infração nº 9103023/E e n.º 9103025/E e os Termos de Embargo nº 659873/E e n.º 683512/E.

Enfatiza que, houve como prova das supostas alegações feitas pelo Órgão Competente apenas fotos da área, comparando-a entre as datas de 2012 e 2016 (após a morte do autuado), sem que fosse feita qualquer tipo de perícia no local, feitas por sobrevoos, de forma a não comprovar em nada que houve qualquer ligação do respectivo dano com qualquer conduta elaborada ou não pelo parquet.

Afiança que, o Sr. Ataíde Clemente de Alvarenga, ora Apelante, faleceu em 15/08/2015, conforme Certidão de Óbito anexa, isto é, 7 (sete) meses antes da instauração dos Processos Administrativos de n.º 02054.000023.2016-90 e 0254.000024.2016-34, logo, a autuação lavrada em nome de pessoa natural falecida não guarda correspondência com o ordenamento jurídico pátrio, porquanto a pena/sanção é de caráter pessoal, logo, extingue-se com a morte do agente, devendo ser anulada, inclusive de ofício.

Afirma que, seria dever do Ministério Público do Estado de Mato Grosso delinear o comportamento do Apelante frente à suposta infração ambiental, como forma de estabelecer o nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado danoso ao meio ambiente, o que, ressalte-se, não fez.

Destaca que, “além de inexistir materialidade da infração, não ficou demonstrada a conduta do Apelante – destruir vegetação –, assim não há que se falar em responsabilidade objetiva ou subjetiva, pois não houve qualquer ação ou omissão por sua parte. Com efeito, nota-se que o Apelante foi envolvido na suposta infração ambiental sem quaisquer resquícios de autoria, sem que demonstrada a materialidade da respectiva, tampouco a conduta/participação do Apelante para com ela”.

Assevera que a competência para a lavratura dos autos de infração e instauração dos processos administrativos era da SEMA e não do IBAMA, sendo esta incompetente.

Alega a inexistência de dano moral sofrido pela coletividade, inclusive, a sua fixação não observou a razoabilidade e proporcionalidade, eis que o
quantum
se mostra bastante expressivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam acolhidas as preliminares ou, caso afastadas todas essas, requer a reforma da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na ação civil pública. Subsidiariamente, pela reforma da sentença reduzindo-se o
quantum
afixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida inalterada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face da
ATAÍDE CLEMENTE DE ALVARENGA
, representado pela inventariante Sra Daniella Correa Alvarenga, no dia 01/03/2016, na propriedade rural denominada Fazenda Formoso, localizada em Marcelândia/MT, constataram a prática de suposto dano ambiental, alegando, em tese, a supressão de 988,25 hectares de floresta nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, sendo lavrados os Autos de Infração nº 9103023/E e n.º 9103025/E e os Termos de Embargo nº 659873/E e n.º 683512/E.

In casu,
extrai-se do auto de infração n. 910325-E, que foi arbitrada multa no valor de R$ 2.355.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais) e auto de infração n. 9103023-E, com imposição de multa no valor de R$ 2.590.000,00 (dois milhões, quinhentos e noventa mil reais), totalizando o valor de R$ 4.945.000,00 (quatro milhões, novecentos e quarenta e cinco mil reais).

Sobre a referida penalidade, nos termos do art. 5º, XLV, sabe-se que, “
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”.

A proteção assegurada pela Constituição Federal ganha especial relevância no caso em apreço, porquanto constitui princípio que alcança não apenas as sanções de caráter criminal, mas também o Direito Administrativo sancionador.

Desse modo, tendo em conta que as multas aplicadas em reprimenda às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente são sanções administrativas, estas não ultrapassam a pessoa do agente infrator, em razão do princípio constitucional da personalização da pena.

Assim, o falecimento do autuado Ataíde Clemente de Alvarenga antes da decisão administrativa irrecorrível, conforme restou devidamente comprovada nos autos mediante juntada da certidão de óbito, extingue o
ius puniendi
do Estado que, por conseguinte, impossibilita a transposição da penalidade aos herdeiros e sucessores do
de cujus
, razão pela qual as multas apontadas nos autos de infração devem ser extintas.

Do mesmo modo, quanto aos danos morais coletivos, estes não se sustentam como passo a expor.

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque,
o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

O dano moral coletivo, segundo o doutrinador Yussef Said Cahali, pode ser assim conceituado:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO –
DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO
– PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”.

Assim, de acordo com os elementos constantes nos autos não houve a comprovação de que tenha efetivamente ocorrido.

Por outro lado, quanto ao dever de se abster de degradar e apresentação do PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, razão não assiste ao Apelante.

Sabe-se que a Constituição Federal prevê que a pessoa que comete infração ambiental, independente de ser ou não o proprietário do imóvel, deve ser responsabilizada, como cito:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Há de se reconhecer o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo, para a presente e futuras gerações.

Da mesma forma, o artigo 14,
§ 1º da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e o art. 2º, § 2º da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece que, quando ficar constatado o dano ambiental, o transgressor deve responder civil e administrativamente independentemente da culpa, transcrevo:

“Art. 14 da
Lei 6.938/81
- Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por meio da Súmula 623, que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, pode ser cobrada do
proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, como transcrevo:

Súmula 623.
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Neste sentido, é de se entender que, o dever de
recuperação da área degradada é dever do infrator, de forma que a responsabilidade ambiental se configura a partir da comprovação do dano ambiental e do nexo de causalidade que vincula o infrator à situação de degradação, o que resta vastamente demonstrado nos autos, já que ocorrida quando o réu ainda era vivo.

A propósito, restou consignado no relatório de fiscalização que:

“Em atendimento as demandas constantes no alerta AWIFS, na data de 24/02/2016, foi realizada uma rota aérea até o local indicado nas coordenadas acima, no intuito de verificar
in loco
, a informação obtida de indicativo de supressão vegetal.

[...]

1.3- Do Que Foi Constatado

No local, foram verificadas áreas com cobertura vegetal destruída (retirada completa da madeira utilizando uma técnica conhecida como correntão), conforme relatório fotográfico em anexo. Tal verificação confirmam as informações obtidas nas imagens de satélite comparativas para os anos de 2012 e 2016, dispostas na Carta imagem em anexo. Segundo informações obtidas através do cadastro ambiental rural (CAR), a área em questão ocupa 4 cadastros os quais são de propriedade de Davi Gustavo Perinoto Sotti, Thays Perinoto Sotti, Jéssica Perinoto Sotti e Alexandra Aparecida Perinoto Sotti. Foi realizado o desembarque na propriedade denominada Fazenda Formoso (coordenadas: 54°42'57"W 10°51'50"S) cuja atividade de exploração tem sido feita pela empresa Agromaster. O gerente Sr. Rogério Augusto Perinato informou que a área relativa ao polígonos do alerta 2016HRLC000001 é área de plano de manejo. Também informou que Davi Gustavo Perito Sotti, Thays Perito Sotti e Jéssica Perioto Sotti são filhos do antigo proprietário da Fazenda Sr. Vanderlei Fialho Sotti, já falecido e que a Sra Alexandra A. Perinoto Sotti a atual propietária, é a viúva do Sr. Vanderlei F. Sotti. O sr. Rogério foi notificado (N 41311-E) a trazer a documentação relativa ao manejo e demais autorizações pertinentes até a Gerência do Ibama em SINOP-MT. O polígono for delimitado a partir do sobrevôo, com registro em GPS, sobre o perimetro da área desmatada (tracking).

1.4 - Das Providencias tomadas

Na data de 26 de Fev de 2016, o Sr. Josemir Martins dos Santos, advogado representante da Sra Alexandra Perinoto, compareceu a Gerência do Ibama em Sinop-MT trazendo a documentação referente a notificação de n 41311-E e informou que propriedade denominada Fazenda Formoso havia sido vendida para o Sr. Ataíde Clemente de Alvarenga no ano de 2014, apresentando cópia do contrato de compra venda do imóvel e o registro do mesmo. Também apresentou cópias da certidão de óbito do Sr. Vanderlei F. Sotti e da procuração para representar o Sr. Ataide Clemente de Alvarenga.

Após a análise realizada na documentação trazida em resposta a notificação, foi explicado ao Sr. Josemir M. dos Santos, que mesmo se tratando de área de plano de manejo, uma possível licença emitida pela Secretaria Estadual do Melo Ambiente-SEMA/MT não autoriza a retirada total da madeira (o chamado corte raso). Além disso, a técnica empregada, bem caracterizada nas imagens do relatório fotográfico em anexo, demonstra uso do chamado "correntão" o qual não é autorizado. A degradação ambiental fica evidente e ocorre a destruição total da floresta, diferente de autorizações para os planos de manejo, onde há o corte seletivo, possibilitando recuperação gradativa da floresta.

A partir da Ação Fiscalizatória de N° 14728001 de 01/03/2016, foi lavrado Auto de Infração de N° 9103025-E em desfavor de ATAIDE CLEMENTE DE ALVARENGA, por destruir 470,94 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação (Amazônia legal), sem a devida autorização da autoridade ambiental competente. A lavratura do auto foi realizada tomando como base o resultado de constatação positiva do indicativo de desmatamento relativo ao polígono n° 2016HRLC000001.

Também foi lavrado o Termo de Embargo de N° 659876-E referente aos 470,94 hectares da área em questão, no intuito de fazer cessar o dano ambiental existente. O citados Al e TEI foram assinados e recebidos por Josemir Martins dos Santos procurador do Sr. Ataíde Clemente de Alvarenga. [...]”

Nesse contexto, sobrevém a necessidade do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. Isso ocorre em razão da existência de um passivo ambiental constatado, onde a apresentação e execução do referido plano objetiva a restauração da área degradada ao seu
status quo ante
.

A propósito:

“E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL – PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA -- PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA - SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – REJEITADO – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória. 2. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo autor. 3. A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil. 4. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário. 5 .
A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem
. 6.
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada
, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente. 7. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso, pela perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até a plena recuperação. 8. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum. (N.U 0005141-89.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO – DANO AMBIENTAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA –
OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDEPENDENTE DE CULPA - AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – LAVRATURA POR PROFISSIONAL INVESTIDO NO CARGO COM ATRIBUIÇÃO PARA FISCALIZAR – COMPETÊNCIA VERIFICADA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DE CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO ÓRGÃO AMBIENTAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 2.
Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
. 3. Não há falar na anulação do Auto de Infração, lavrado por profissional investido em cargo com atribuição para fiscalizar, conquanto, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38/1995, incumbe à SEMA, por seus agentes, fiscalizar atividades que causem degradação ambiental, podendo firmar convênios para estender a atividade fiscalizatória com os demais entes governamentais. 4. As Notificações por Aviso de Recebimento (AR) foram enviadas ao endereço informados pelo Apelante ao órgão ambiental, quando requisitou seu pedido de licenciamento ambiental junto à SEMA/MT, conforme comprova-se pelo protocolo n. 680420/2008. (Id. 74553110). 5. Frise-se que é dever do interessado comunicar nos autos eventual mudança de endereço. 6 . Dessa forma, não há falar no cerceamento de defesa e, tampouco, em nulidade processual. (N.U 0000798-96.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)”. (destaque nosso)

Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, os quais somente podem ser desconstituídos mediante a apresentação de provas robustas, submetidas ao contraditório.

Com efeito, t
ratando-se de ato administrativo, impera a presunção (
juris tantum
) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art.
371
, I, do
CPC/15
) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, não se vislumbra qualquer indicativo probatório de flagrante ilegalidade ou abuso de poder por parte do IBAMA, que aplicou suas medidas no exercício regular de polícia ambiental;

Arremato que, o apelante não logrou êxito em desconstituir as conclusões obtidas pelos agentes do órgão ambiental, acerca da existência de desmate a corte raso de floresta ou demais formações nativas sem autorização do órgão competente, o que afasta a arguição de ilegalidade da autuação/embargo da área objeto de degradação ambiental.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO INFRACIONAL. CONDUTA IRREGULAR. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUSÊNCIA DE MATERIAL LENHOSO. INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAR A CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE APENAS LIMPEZA DE ÁREA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPETÊNCIA DE PMMG.

- No entendimento deste Tribunal de Justiça,
os Autos de Infração
Ambiental gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao autuado comprovar eventual vício no documento público.
- Hipótese na qual o agravante não juntou elementos que comprovassem que não praticou a conduta irregular relatada no AI, sendo necessária maior dilação probatória para averiguar os fatos."
(TJMG, Agravo de Instrumento nº1.0000.20.019107-0/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, DJ 10/7/2020).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2.
Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu
. 3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental. (TJ-MT 10003334720188110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022). (destaquei)

Assim, é inconteste a conduta ilegal, configurando a infração ambiental e, por conseguinte, evidente que a condenação do Apelante à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao presente recurso, razão pela qual torno inexigível a multa aplicada à Ataíde Clemente de Alvarenga, bem como deixo de condená-lo ao pagamento de danos morais coletivos. Quanto ao mais, mantenho incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023